Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITADO). REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTRA PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA. ADIS 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF em face da autoridade judiciária do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, para determinar a competência para remeter os autos do procedimento investigativo instaurado na origem à Justiça Federal, ante a possível configuração de crime contra o patrimônio de empresa pública federal (EBCT).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a remessa dos autos à Justiça Federal enquadra-se no rol de atribuições do juiz das garantias (artigo 3o-B do Código de Processo Penal), ou se incumbe ao juiz natural do feito, visto que o juiz das garantias está atrelado à fixação da competência deste e por consistir em questão que produzirá efeitos em eventual e futura ação penal.
III – Razões de decidir:
3. O juiz das garantias foi instituído para consolidar o processo penal acusatório no ordenamento jurídico brasileiro, atendendo aos princípios do sistema acusatório já plasmados na Constituição Federal, sobretudo no artigo 129, inciso I. Trata-se de instituto processual destinado a resguardar a imparcialidade do juízo responsável pelo processamento e julgamento do feito, em observância aos primados constitucionais do juiz natural e do devido processo legal.
4. O artigo 3o-B do Código de Processo Penal contempla as atribuições do juiz das garantias. Cuida-se de rol meramente exemplificativo que permite a atuação do juiz de garantia em outras situações que se enquadrem em sua competência funcional, quais sejam, de exercer o controle de legalidade da investigação criminal e salvaguardar os direitos individuais.
5. No julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a alguns incisos do artigo 3o-B do Código de Processo Penal e, dentre eles, o inciso XIV. A partir dessa interpretação, o Pretório Excelso assentou a orientação de que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia.
6. A verificação de provável existência de interesse da União no feito, visto que os ilícitos penais em apuração foram perpetrados em face de empresa franqueada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), atrai as regras de competência material previstas no artigo 109 da Constituição Federal e, como consequência, demanda o exercício de controle de legalidade da investigação em curso.
7. Pelo princípio da Kompetenz-kompetenz, nenhum juiz é totalmente incompetente, pois possui, ao menos, competência para analisar sua própria competência. logo, o juiz das garantias pode – e deve – agir caso constate a ocorrência de circunstâncias que ensejem sua incompetência para atuar no feito em razão da matéria, especialmente porque as regras de competências, no caso concreto, não estão atreladas unicamente ao órgão jurisdicional, mas à Justiça do Distrito Federal.
IV - Dispositivo:
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF).